Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-49.2019.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de hepatite crônica ativa pelo vírus C (CID B.18.2), razão pela qual necessita do fornecimento do medicamento Epclusa Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de hepatite crônica ativa pelo vírus C (CID B.18.2), razão pela qual necessita do fornecimento do medicamento Epclusa Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Não seria plausível interpretar o direito à saúde como normas meramente programáticas, pena de esvaziar a efetiva importância desse direito fundamental. Paolo Biscaretti di Ruffia fixou, com toda a polêmica causada pela perplexidade ante a eficácia das normas programáticas, a existência de três categorias de normas constitucionais em relação à eficácia ab-rogativa: a) obbligatorie, ou precettive, d’immediata applicazione, porque suficientemente completas em seus enunciados e idôneas a ab-rogar as normas precedentes; b) obbligatorie, ou precettive, non d’immediata applicazione, porque subordinadas em sua validade à existência de instituições ou institutos não ainda em funcionamento ou de outras normas não ainda editadas; e c) direttive, ou programmatiche, dirigidas essencialmente (mas não unicamente) ao legislador futuro.

3. Remessa necessária não acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003129-49.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARTA BLASKE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26508
REMESSA NECESSÁRIA No 1003129-49.2019.8.26.0157
COMARCA
:
CUBATÃO
RECORRENTE
:
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA
:
MARTA BLASKE RODRIGUES
MM. Juiz de 1a instância: Rodrigo Pinati da Silva
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cunho obrigacional.
Procedimento comum. Autora que padece de hepatite crônica
ativa pelo vírus C (CID B.18.2), razão pela qual necessita do
fornecimento do medicamento Epclusa Sofosbuvir 400mg +
Velpatasvir 100mg, e não possui condições de arcar com seu
custo.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder
Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou
incongruência clara e evidente.
2. Não seria plausível interpretar o direito à saúde como
normas meramente programáticas, pena de esvaziar a efetiva
importância desse direito fundamental. Paolo Biscaretti di
Ruffia fixou, com toda a polêmica causada pela perplexidade
ante a eficácia das normas programáticas, a existência de três
categorias de normas constitucionais em relação à eficácia ab-
rogativa:
a)
obbligatorie,
ou
precettive,
d’immediata
applicazione, porque suficientemente completas em seus
enunciados e idôneas a ab-rogar as normas precedentes; b)
obbligatorie, ou precettive, non d’immediata applicazione,
porque subordinadas em sua validade à existência de
instituições ou institutos não ainda em funcionamento ou de
outras normas não ainda editadas; e c) direttive, ou
programmatiche,
dirigidas
essencialmente
(mas
não
unicamente) ao legislador futuro.
3. Remessa necessária não acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
MARTA BLASKE RODRIGUES ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, aduzindo ser portadora de hepatite crônica
ativa pelo vírus C (CID B.18.2), tendo apresentado como
intercorrência cefaleia progressiva com diagnóstico de
meningeoma (tumor cerebral), que se não tratada
adequadamente por meio do medicamento indicado pelo
profissional que acompanha a recorrida, poderá evoluir para
cirrose hepática, câncer hepático, com riso de morte ou de
necessidade de transplante hepático, tendo sido demonstrada
a existência da moléstia que a acomete e a consequente
necessidade do tratamento pleiteado por meio dos documentos
acostados à inicial, razão pela qual necessita do
fornecimento do medicamento descrito a fls. 14/24
(Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg), com os quais não
possui condições de arcar às suas expensas. A tutela foi
deferida a fls. 32/33, tendo a requerida interposto agravo
de instrumento dessa decisão, o qual foi parcialmente
provido (fls. 94/100) para limitar o valor da multa fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$ 20.000,00 e dilatar o fornecimento do medicamento
para trinta dias, em observância às peculiaridades do caso
concreto e à razoabilidade. Ao final, a ação foi julgada
parcialmente procedente (fls. 72/75) para condenar a
requerida ao fornecimento do medicamento pleiteado na
inicial. Em razão da sucumbência recíproca com decaimento
mínimo da parte autora equivalente à vitória, a parte ré
suportará o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
2.000,00. Há remessa necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deixo de acolher a remessa necessária.

2.
De início, cumpre registrar que o
entendimento adotado pelo E. STJ por ocasião do julgamento
do tema 106 se aplica ao presente caso, pois a presente
ação foi ajuizada posteriormente (30.08.2019) à data da
realização do indigitado julgamento (04.05.2018).
2.1.
Cumpre mencionar, destarte, que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovados nos autos os três requisitos formulados pelo C.
Tribunal Superior, quais sejam, laudo médico fundamentado
que comprove a necessidade do medicamento e que ateste a
impossibilidade de sua substituição pelos fármacos
fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente
(fls. 11) e registro do remédio na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (registrado na Anvisa sob o n.
1092900030019).
2.2.
Cabe ressaltar que o profissional que
firmou a prescrição médica apontou o respectivo nome e
registro de matrícula na entidade de classe (fls. 14/24)
comprovando, desta forma, a veracidade das alegações da
autora.
2.3.
No que tange à incapacidade financeira
da autora, vale ressaltar que está demonstrada pelo
documento de fls. 17, haja vista tratar-se de pessoa que
aufere renda mensal de cerca de R$ 1.500,00, sendo que o
custo do medicamento em tela é elevado, de cerca de R$
37.000,00 a caixa, e o tratamento costuma durar cerca de 24
semanas.
2.4
Cumpre salientar, ademais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
asseverado pelo próprio ente requerido, que a medicação
pleiteada no caso em tela já está disponível através do
Componente Especializado de Assistência Farmacêutica do SUS
(Portaria no 1554 de 30 de julho de 2013) conforme
Protocolo de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde
para colites intestinais disponível na farmácia do
Componente Especializado nesta DRS IV. Todavia, não foi
fornecido à autora quando solicitado, conforme atesta o
documento de fls. 24.
3.
Além disso, saber se existe a
necessidade de um medicamento, tratamento ou insumo é
questão que se insere na área técnica dos profissionais da
Medicina, não podendo, a indicação, ao menos não na
generalidade dos casos e sempre que não transparecer abuso,
ser contestada pelo juiz. Ademais, sempre há limites na
aferição da escolha técnica, ou quando o poder
discricionário de escolher liga-se ao que Renato Alessi
indica ser a discricionariedade técnico-administrativa
(RENATO ALESSI, 'Instituciones de derecho administrativo'.
Bosch, Barcelona, 1970 p. 198, I). Um dos limites do
controle jurisdicional, no caso, vem a ser a questão
técnica. Mais e mais, hoje em dia, a discricionariedade é
uma discricionariedade técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Não seria plausível interpretar o
direito à saúde como normas meramente programáticas sob
pena de esvaziar a efetiva importância desse direito
fundamental. Paolo Biscaretti di Ruffia afirmou que a
variação de objetos das normas constitucionais leva a uma
grande variação de suas prescrições. Fez referência às
normas obbligatorie ou precettive, das quais derivam de
modo imediato direitos ou deveres, e também aquelas
istitutive ou organizzative, que criam instituições
constitucionais sem estabelecer, entretanto, regras de
conduta. As direttive ou programmatiche estabelecem
diretivas de ação, das quais não poderá afastar-se o
legislador futuro e que não podem ser violadas pelas
autoridades administrativas no seu poder discricionário.
Com toda a polêmica causada na Itália pela perplexidade
ante a eficácia das últimas, os doutrinadores e a
Magistratura estabeleceram três categorias de normas
constitucionais em relação à eficácia ab-rogativa: a)
obbligatorie, ou precettive, d'immediata applicazione,
porque suficientemente completas em seus enunciados e
idôneas a ab-rogar as normas precedentes; b) obbligatorie,
ou precettive, non d'immediata applicazione, porque
subordinadas em sua validade à existência de instituições
ou institutos não ainda em funcionamento ou de outras
normas não ainda editadas; e c) direttive, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programmatiche,
dirigidas
essencialmente
(mas
não
unicamente) ao legislador futuro.1
4.1
O direito constitucional afirma o
direito à vida e à saúde. Por sua vez, cabe ao ente
público, observador zeloso das normas instituídas pela
Carta Magna, garantir aos cidadãos o amplo acesso aos
tratamentos que conservem esses bens supremos, inclusive
medicamento.
5.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de fornecer medicamento. Nesse sentido o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (apenas da
9.a Câmara de Direito Público): Apelação Cível com Remessa
Necessária no 1002229-60.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires,
relator o DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 29-06-2018;
Apelação
Cível
com
Remessa
Necessária
no
1004219-23.2016.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o DES.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 14-12-2017; Apelação Cível no
1004225-60.2017.8.26.0322 - Lins, relator o DES. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 27-06-2018. Especificamente:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Medicamento Antecipação de tutela deferida
Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portador de
1Diritto costituzionale, p. 227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hepatite C (CID 10B182) Presentes os requisitos para a concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental
inequívoca
Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de
assistência clínica integral, inclusive medicamentos Inteligência do
disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder
Público Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de
medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS

Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça Sentença de
procedência mantida Recurso improvido”. (Apelação Cível com Remessa
Necessária no 1001425-22.2019.8.26.0053 São Paulo, relator o DES.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 28-04-2020).
5.1
Impende registrar que a prescrição
médica deve ser renovada a cada período de três meses para
o resguardo dos cofres públicos.
6.
Insta consignar, ainda, que é cabível o
arbitramento de multa, haja vista ser perfeitamente
possível a sua fixação em detrimento da Administração
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Logo, mantida a multa diária fixada nos
autos no valor de R$ 5.000,00, a incidir a partir do
eventual descumprimento da condenação ora imposta, limitada
ao valor de R$ 20.000,00.
8.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
deixo de acolher a remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator